Tribunal: TJMT
Processo: 1029154-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029154-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), L. C. S. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 026.944.081-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. C. S. - CPF: 094.142.001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO I. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especial da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1021716-40.2024.8.11.0003, deferiu liminar determinando o fornecimento do aparelho e sensor para monitoramento contínuo de glicose (
FreeStyle
Libre) a criança de seis anos diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo I.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida para fornecimento do sensor de glicemia
FreeStyle
Libre; e (
ii
) determinar se é legítimo o fornecimento judicial de insumo médico não padronizado pelo SUS, diante da comprovação médica de sua necessidade para tratamento adequado da doença.

III.
R
azõe
s de decidir

3.
A Constituição Federal garante o direito à saúde como direito fundamental (art. 196), impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário aos serviços e ações de saúde, inclusive por meio do fornecimento de medicamentos e insumos médicos essenciais.

4.
A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, autorizando o direcionamento da obrigação a qualquer deles.

5.
O laudo médico apresentado nos autos indica o caráter urgente da solicitação, com risco iminente de morte em caso de descontrole glicêmico, sendo o sensor pleiteado imprescindível para o tratamento da criança, que não responde adequadamente às alternativas disponíveis no SUS.

6.
A hipossuficiência econômica da família foi comprovada, bem como a negativa administrativa de
fornecimento, preenchendo os requisitos para intervenção judicial.

7.
A prescrição médica detalha a necessidade do dispositivo específico para monitoramento contínuo de glicose, e não cabe ao Judiciário substituir o juízo técnico do profissional de saúde que acompanha o paciente.

8.
Em se tratando de criança, incide a proteção reforçada prevista no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo absoluta prioridade à efetivação dos direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde e à vida.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer insumos médicos imprescindíveis ao tratamento de doenças crônicas em crianças, ainda que não padronizados pelo SUS.

A demonstração de necessidade médica específica e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes justificam a concessão judicial do insumo prescrito.

A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do fornecimento a qualquer dos entes, inclusive ao Estado-membro.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, 6o, 196, 198, § 1o, e 227; Lei no 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1026882-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 26.03.2025; TJMT, N.U 1032907-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de A
gravo
de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
Vara Especial da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.o 1021716-40.2024.8.11.0003
,
deferiu a liminar requerida pelo menor L. C. S., consubstanciada no fornecimento
de Fr
ee
Style
Libre – 01 aparelho (único) e o Sensor para Monitoramento de
Glicose
F
reeStyle
Libre – 1.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo singular
deixou de analisar a ausência de urgência, por não haver relatório médico circunstanciado que mencione risco iminente de morte ou lesões graves ao Recorrido.

Aduz que não restou demonstrada a imprescindibilidade do produto pleiteado, que não se encontra incluso na lista do Sistema Único de Saúde (SUS).

Argumenta que a decisão judicial implica em direcionamento indevido em relação à marca específica, contrariando as normas da administração pública.

Em contato inaugural com o feito,
o
Relator, em decisão unipessoal, negou provimento ao
Recurso de A
gravo de Instrumento.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, sob os fundamentos supramencionados.

Contrarrazões ofertadas pela parte Agravada no id. 278961372.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especial da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1021716-40.2024.8.11.0003, deferiu a liminar requerida pelo menor L. C. S., consubstanciada no fornecimento de Free
Style
Libre – 01 aparelho (único) e o Sensor para Monitoramento de Glicose
FreeStyle
Libre – 1.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente público estadual agravante.

Analisando os documentos que acompanham a inicial dos autos de origem – PJE 1021716-40.2024.8.11.0003 - verifica-se que Lorenzo Caetano
Sangalli
, de 06 (seis) anos de idade, foi diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 1, em insulinoterapia com insulina basal –
glargina
e
asparte
, em razão da gravidade do quadro, aliado ao insucesso dos outros medicamento
s
, foi recomendado o uso do
Free
Style
Libre – 01 aparelho (único) e o Sensor para Monitoramento de Glicose
FreeStyle
Libre – 1.
(id. 1
67062987
dos autos de origem).

No laudo consta que
“a solicitação é de caráter urgente, uma vez DM1 é uma doença crônica, incurável até o momento, da qual sabe-se tratar e falência irreversível pancreática na produção insulínica. O
não tratamento adequado pode
acarretar em
coma e morte em semanas” (sic).

A negativa no fornecimento do medicamento pela administração municipal consta em id. 16
7064295
do feito originário.

Sobre o tema, o
direito à saúde, constitucionalmente assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este direito fundamental ganha ainda maior relevância quando se trata de criança, em razão da proteção especial garantida pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Cidadã de 1988 preceitua que a saúde
é direito de todos e dever do Estado que, através de políticas públicas, garantirá acesso universal e igualitário aos serviços de proteção ao requestado direito, senão vejamos:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves a fim de reduzir seu sofrimento passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.
Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

“
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes
”
.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

“
Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta priorida
de:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”
. (destaquei)

Desse modo, tendo em vista
o paciente
não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
soco
rre-lhe
o d
ireito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde
à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional médico, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

De outro
norte
,

o direito
postulado na ação originária decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Nesse sentido:

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Nesse sentido
, entendimento proferido por este Sodalício
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICEMIA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de Leitor e Sensor de Glicemia – Free
Style
Libre para menor diagnosticado com Diabete Mellitus Tipo 1, sob pena de bloqueio de verbas públicas. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de insumo médico não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito fundamental, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Os documentos médicos comprovam a imprescindibilidade do sensor de glicemia para o monitoramento rigoroso da condição de saúde do menor, evidenciando risco de complicações graves associadas ao diabete tipo 1. A incapacidade financeira da família e a ausência de similar fornecido pelo SUS corroboram a necessidade de fornecimento do insumo pleiteado. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento do insumo à comprovação trimestral de prescrição médica e limitação dos bloqueios judiciais ao menor orçamento disponível. Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe o fornecimento de insumos médicos essenciais para tratamento de doenças crônicas em crianças. 2. A comprovação periódica da necessidade do tratamento é conditio
sine

qua
non para a manutenção do custeio público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, 6o, 196; Lei n. 8.080/1990, art. 118, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1025267-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.01.2024.

(N.U 1032907-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIABETES MELLITUS TIPO I. SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que determinou o fornecimento de medicamentos (
Januvia
100mg e
Addera
D3 7.000 UI) e insumos (Sistema Flash de Monitoramento de Glicose
FreeStyle
Libre - 1 leitor e 2 sensores mensais) a paciente de 10 anos diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo I (CID 10 E10).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamentos e insumos específicos para tratamento de Diabetes Mellitus tipo I; e (
ii
) se o Sistema Flash de Monitoramento de Glicose
FreeStyle
Libre é imprescindível ao tratamento da paciente, considerando que não integra as listas oficiais de medicamentos e insumos dispensados pelo SUS.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de garantir o acesso aos medicamentos e tratamentos necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde, mediante políticas sociais e econômicas, regendo-se pelos princípios da universalidade e igualdade.

4. A necessidade e adequação dos medicamentos e insumos pleiteados foram comprovadas por laudo médico especializado, que indica que a paciente, de apenas 10 anos, apesar do uso de insulinas rápidas e lentas, não obteve controle glicêmico adequado, estando sujeita a complicações micro e
macrovasculares
, coma e até morte.

5. A urgência e imprescindibilidade do Sistema Flash de Monitoramento de Glicose
FreeStyle
Libre foram demonstradas pelo médico especialista, principalmente por se tratar de criança que passa certo período do dia afastada da genitora, sendo impossível realizar o controle adequado da glicemia apenas com as aferições por punção digital.

6. Todos os medicamentos e insumos solicitados possuem registro na ANVISA, não havendo óbice à sua dispensação pelo Poder Público, sendo irrelevante o fato de não integrarem as listas oficiais do SUS, uma vez comprovada a necessidade específica da paciente e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

7. Comprovou-se a hipossuficiência financeira da paciente para arcar com os custos do tratamento, bem como a solicitação prévia ao Sistema Único de Saúde, configurando-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É dever do Poder Público fornecer medicamentos e insumos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus tipo I, inclusive Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose, quando comprovada a necessidade médica e a ausência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS. 2. Os entes públicos devem fornecer os medicamentos receitados ou similares de mesma função e efeito, mediante apresentação de receita médica trimestral, sendo inviável a vinculação a marca específica. 3. Agravo Interno Prejudicado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 37.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10003367420248110030, Rel.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, j. 11/11/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100270820248110000, Rel.: RODRIGO ROBERTO CURVO, j. 24/07/2024.

(N.U 1026882-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)

No caso concreto, restou evidenciado que os tratamentos anteriormente disponibilizados pelo SUS não mais atendem às necessidades específicas da criança, que necessita realizar
múltiplas
medições diárias
de glicose. O monitoramento contínuo através do aparelho pleiteado mostra-se essencial para evitar episódios de hipoglicemia severa, que podem colocar em risco a vida do paciente.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id. 2
64683788
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025